Tribunal: STF
Processo: AI 670081
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL). SERVIDOR PÚBLICO: REENQUADRAMENTO E PLANO DE
   CARGOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
   cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando
   oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
   momento processualmente adequado, nos termos da legislação
   vigente.
2.  O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a
   controvérsia com base na legislação municipal, que não pode ser
   objeto de questionamento na via do recurso extraordinário (Súmula
   280).